Tribunal: TJDFT
Processo: 0725854-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725854-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA MARIA RODRIGUES, CARLOS DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: SPE GLEBA 1 - RESIDENCIAL NOVO GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Maria Rodrigues e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID origem 200572577) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra SPE Gleba 1 – Residencial Novo Gama Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para rescisão unilateral imediata do contrato e consequente suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas previstas contratualmente. Em suas razões recursais (ID 60715698), a agravante afirma ter celebrado em setembro de 2016 um contrato particular de compromisso de compra e venda referente à aquisição de imóvel. Aduz que, em março de 2023, as partes realizaram um distrato, no entanto, a quantia recebida em função deste, no importe de R$23.853,55 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) foi utilizada na contratação de nova promessa de compra e venda do mesmo imóvel. Afirma a parte agravante não ter mais interesse na manutenção do negócio, razão pela qual pleiteia a rescisão unilateral do contrato e a consequente suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas previstas contratualmente, considerando como data de rescisão 23/10/2023, data em que solicitaram a desistência. Alega que a manutenção da cobrança das parcelas, as quais não têm condições adimplir, pode levar a um agravamento de sua condição financeira, resultando em maior inadimplência e consequentes penalidades contratuais, bem como em eventual inscrição em cadastros de devedores. Cita entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborar suas razões recursais. Argumenta que a. r decisão agravada desconsiderou princípios fundamentais da boa-fé objetiva e da função social do contrato, notadamente os estabelecidos nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. A fim de corroborar com o pedido de tutela, afirma ter trazido aos autos provas documentais, tais como os contratos de compra e venda celebrados, o pedido de distrato e o pedido de desistência. Por entender presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja realizada a imediata rescisão unilateral do contrato, com consequente suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e abstenção da negativação do nome da parte agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Marta Maria Rodrigues e Carlos de Almeida Santos, agravantes, contra Residencial Novo Gama Empreendimentos Imobiliários Ltda., agravada, na qual buscam a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado e a devolução de parte do valor das parcelas já adimplidas. Neste juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos pressupostos necessários para amparar o deferimento parcial do pedido liminar, pelas razões expostas adiante. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a parte autora manifestou expressamente seu desinteresse em manter o contrato entabulado com a agravada. O objeto principal da demanda gira em torno do valor que será devolvido ao comprador em razão da rescisão contratual pretendida. O Código Civil, nos termos do art. 472 e 473, autoriza o distrato contratual, quando manifestada a intenção por uma das partes. O negócio jurídico firmado pela autora e réu também regula a rescisão contratual na seção que abrange das cláusulas 12a a 17a (ID origem 194598123). Nesse contexto, exteriorizada a vontade de desfazer o vínculo contratual, é cabível determinar suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas ao negócio jurídico em questão, pois eventuais novos pagamentos realizados pela compradora acarretarão acréscimo do montante que será retido pela parte ré. Ademais, a vendedora, em caso de inadimplemento da parte autora, poderia realizar registros negativos em cadastros de proteção ao crédito, trazendo-lhe prejuízos. Nesse sentido, destaca-se precedente em caso semelhante julgado por este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) É relevante assinalar que não há risco de irreversibilidade da medida requerida pela autora, pois, na hipótese de julgamento de improcedência dos pedidos por ele apresentados, não há óbice para incidência dos efeitos da mora, por força do art. 397 do CC e do caráter precário da tutela provisória de urgência. Portanto, nesta primeira análise, estão caracterizados os elementos capazes de justificar o deferimento parcial do pedido liminar formulado na peça recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) determinar suspensão da obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas ao contrato de promessa de compra e venda em questão e b) determinar que a parte agravada se abstenha de realizar as respectivas cobranças e de inserir restrições relativas à parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora